Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO PARA 20% SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E AUSÊNCIA DE RENDA FIXA. INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte Autora contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o alimentante/apelante ao pagamento da prestação alimentícia à parte alimentanda/apelada no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente. Pleiteia a redução para o patamar de 20% do salário mínimo, argumentando estar desempregado, não possuindo renda mensal fixa, sendo que a obrigação alimentar.
2. A alegação de dificuldades financeiras aptas a obstarem o pagamento do percentual fixado na sentença a título de alimentos deve ser demonstrada pelo alimentante, mediante prova robusta, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Trata-se o apelante de pessoa que alega situação atual de desemprego, sem renda mensal fixa. Contudo, até onde é possível se vislumbrar através dos autos, mostra-se com capacidade laboral preservada, sendo capaz de prover seu sustento e de sua prole. Assim, o fato de não possuir atualmente emprego formal anotado em sua CTPS não lhe retira o dever de prover o sustento dos filhos, à luz da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que proclamam especial proteção aos infantes, como é o caso da parte apelada.
4. Considerando que a obrigação alimentar é amparada pelo princípio da solidariedade familiar e compreende as necessidades vitais do ser humano, tais como a alimentação, a saúde, a moradia, o lazer, o vestuário, educação, entre outros, entendo que o patamar estabelecido pelo juízo de primeiro grau, isto é, 40% sobre o salário mínimo vigente, mostra-se capaz/incapaz de ajudar a garantir o sustento da parte apelada, ao mesmo tempo em que mantém a dignidade humana do genitor, sendo, assim, medida razoável no caso concreto, tendo o juízo enfrentado minuciosamente a situação econômica das partes em confronto com as provas produzidas nos autos, mantendo-se dentro das balizas legais sobre o tema.
5. Recurso conhecido e não provido.